Tribunal: STF
Processo: RE 116607
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-29
Data de publicação: 2003-05-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO: IMUNIDADE: DISTRIBUIÇÃO
 DE
JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS. C.F., art. 150, VI, d. EMBARGOS DE
 DIVERGÊNCIA:
DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA.
          I.- Inocorrência da demonstração de que a questão posta no
 acórdão-embargado da 1ª
Turma  - terceiro que presta serviços de transporte de jornais para a
 sua distribuição, que o
acórdão embargado entendeu que não está abrangido pela imunidade -
 seria divergente de
entendimento da 2ª Turma.
        II.- Embargos de divergência não admitidos. Agravo não provido
.